Tribunal: TJDFT
Processo: 0040783-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040783-74.2014.8.07.0001 RECORRENTE: VISTA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: JOSE ROBERTO NUNES DA SILVA, LUCIMAR LIPORACE NUNES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADO. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDO. INVERSÃO DA CLAÚSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 970 E 971 DO STJ. 1 - Por força da aplicação da consagrada Teoria da Aparência, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, haja vista que, seja como vendedora, construtora, incorporadora ou mera intermediária, em relação ao consumidor, tem-se que todas se apresentam como fornecedoras e, em havendo comprovação da sua participação na cadeia produtiva, consideram-se partes legítimas para integrar o polo passivo em demandas que envolvam pedidos de ressarcimento de valores pagos a título de corretagem. 2 - Não prospera a pretensão da requerida-apelante em afastar a sua responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, porquanto esta egrégia Corte de Justiça possui entendimento assente no sentido de que o efetivo cumprimento da obrigação somente se dá quando da efetiva entrega do bem ao adquirente do imóvel. 3 - A condenação em pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie. 4 - Ao contrário do posicionamento adotado pelo STJ, tem-se que a obrigação imputada ao consumidor de pagamento da verba de corretagem, nos moldes que vem sendo praticado pelas construtoras, colocam o consumidor numa situação de desvantagem exagerada, prática esta vedada pelo art. 51, inciso IV do CDC, e que não se compatibiliza com sua condição de vulnerabilidade. 5 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.498.484/DF (Tema 970), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 6 - Depreende-se do mencionado precedente, que as cláusulas penais, usualmente estabelecidas nesses contratos de promessa de compra e venda, são fixadas sobre percentual do preço do imóvel, objetivando, desde logo, pré-fixar eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento do prazo previsto para a entrega do imóvel. 7 - Uma vez que a referida cláusula penal já antecipa os “lucros cessantes” que o promitente comprador perceberia em decorrência do descumprimento contratual da construtora em relação à entrega do imóvel, inexiste razão para se fixar, também, uma indenização com base sobre o valor locatício do imóvel, posto que haveria uma dupla incidência decorrente do mesmo inadimplemento contratual (atraso na entrega da obra), caracterizando-se verdadeiro bis in idem. 8 - No caso em debate, verifica-se que o magistrado sentenciante, exarou posicionamento no sentido de não ser possível a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal, tendo deferido ao autor somente a indenização por lucros cessantes a título de alugueres, entendimento que se coaduna ao precedente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. 9 - A repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, só ocorre quando a má-fé daquele que cobrou indevidamente restar comprovada. 10 – Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, sustentando a limitação da mora à data da expedição da Carta de Habite-se. Aduz que após tal data o recebimento das chaves depende do adimplemento das obrigações contratuais pelos adquirentes. Invoca dissídio jurisprudencial com relação à tese discorrida na alínea “b”. Aponta divergência também quanto à impossibilidade de cumulação de cláusula penal com lucros cessantes e quanto à validade da comissão de corretagem. Colaciona julgados do TJRS, do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 476 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010